Tribunal: STJ
Processo: 0094747-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989781 - RS (2025/0094747-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEOMILDO STRECH
ADVOGADO
: ALEX KLAIC - RS061287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se alegava ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial e sem justa causa, além de supostas agressões sofridas pelo paciente durante a
abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado
judicial foi amparado por fundadas razões que caracterizassem flagrante delito, legitimando a
medida e as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no
o, XI, da Constituição da República,
art. 5
admite exceções em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação
judicial durante o dia.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento de que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões
devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que denúncias anônimas,
desacompanhadas de outros elementos indicativos de crime, não legitimam o ingresso em
domicílio, sendo necessário verificar a veracidade das informações por meio de monitoramento ou
outros indícios concretos.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que os policiais visualizaram armas no
interior da residência ao abrir a porta, configurando flagrante delito e justificando o ingresso
forçado no domicílio.
7. Alterar a conclusão acerca da visualização das armas demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado na via do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52294266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b6a0e01-49ac-48b9-af33-82c6a3df5d2b

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas
razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616
/RO.
2. Denúncias anônimas desacompanhadas de outros elementos concretos não legitimam o ingresso
em domicílio, sendo necessária a verificação prévia da verossimilhança das informações.
3. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a via
do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 723.831/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 24.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 7b6a0e01-49ac-48b9-af33-82c6a3df5d2b

AgRg no HABEAS CORPUS No 989781 - RS (2025/0094747-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEOMILDO STRECH
ADVOGADO
: ALEX KLAIC - RS061287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS
RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se alegava ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem
mandado judicial e sem justa causa, além de supostas agressões sofridas pelo paciente durante a
abordagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso policial em domicílio sem mandado
judicial foi amparado por fundadas razões que caracterizassem flagrante delito, legitimando a
medida e as provas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição da República,
admite exceções em casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou determinação
judicial durante o dia.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento de que
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas
razões devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que denúncias anônimas,
desacompanhadas de outros elementos indicativos de crime, não legitimam o ingresso em
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

domicílio, sendo necessário verificar a veracidade das informações por meio de monitoramento
ou outros indícios concretos.
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias constataram que os policiais visualizaram armas no
interior da residência ao abrir a porta, configurando flagrante delito e justificando o ingresso
forçado no domicílio.
7. Alterar a conclusão acerca da visualização das armas demandaria revolvimento fático-
probatório, vedado na via do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas
razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616
/RO.
2. Denúncias anônimas desacompanhadas de outros elementos concretos não legitimam o
ingresso em domicílio, sendo necessária a verificação prévia da verossimilhança das
informações.
3. A análise de alegações que demandem revolvimento fático-probatório é incompatível com a
via do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 723.831/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 24.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
LEOMILDO STRECH
monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 331-337).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que alega o
writ
impetrante ilegalidade das provas colhidas mediante violação de domicílio, sem mandado
judicial e sem justa causa, referindo que o paciente sofreu agressões em decorrência da medida.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de
verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.
No tocante à violação do domicílio do paciente, vale lembrar que a Constituição da
República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando:
houver autorização judicial;
flagrante delito ou
haja consentimento do
(i)
(ii)
(iii)
morador.
Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
a posteriori
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
). Ou seja, as buscas domiciliares
dependem, para sua
05/11/2015
sem autorização judicial
validade e regularidade, da existência de
de que naquela localidade esteja
fundadas razões
ocorrendo um delito.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais
as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a
inviolabilidade de domicílio.
Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada
de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no
domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode
23/6/2020
30/6/2020
decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas
recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de
entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.
A seguir confira os julgados que respaldam esse entendimento:
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE
ANTERIOR
À
AÇÃO
PENAL,
APÓS
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA
APELAÇÃO.
INVIABILIDADE.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO
SEM
AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXISTAM FUNDADAS
RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a
impetração quando evidenciado que, além de o impetrante ter se utilizado do writ de
forma indevida, a insurgência, relativa à fase procedimental de investigação, foi
formulada após a sentença condenatória, na qual foi rechaçada a hipótese de nulidade
decorrente da entrada dos policiais no imóvel em que ocorria a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade no
ingresso em domicílio, quando existem fundadas razões para a relativização da
garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a
efetiva prática de crime no interior do imóvel. Precedente.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
02/03/2021
09/03/2021

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise
na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do
contexto fático-probatório.
2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos
de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para
ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no
acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada
suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza
o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da
prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um
ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a
natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros
aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem
a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em
liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4
pinos de cocaína.
5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido;
(RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
09/02/2021
11/02/2021

Na hipótese, extrai-se do acórdão dos embargos de declaração:

"De todo modo, em relação à alegada nulidade, conforme constou na decisão, os
policiais relataram que "ao ser contido, o acusado caiu contra a porta da entrada da
residência, lesionando o olho esquerdo. Com a abertura da porta, foi possível
visualizar as armas que estavam em um armário entreaberto, cerca de dois metros da
porta da entrada". Verificada, ex ante, a situação de flagrante no interior da
residência, estava autorizada a entrada dos policiais no domicílio do réu.
Ainda, quanto à alegação de que os policiais agiram com abuso de autoridade,
causando lesões corporais no embargante durante a abordagem, a questão foi
deliberada pelo acórdão embargado, nos contornos trazidos no âmbito das razões
recursais. Conforme constou na decisão, os policiais referiram que foi "necessário o
uso moderado da força para controlá-lo, pois estava resistindo à prisão" e que o
acusado estava "estava sentando no pátio em frente à residência, ingerindo bebida
alcoólica, com facas ao redor", tendo investido contra a guarnição com uma faca.
Além disso, como inclusive referido pela defesa, a questão foi encaminhada, em
audiência de custódia, para à Corregedoria-Geral da Brigada Militar para
conhecimento e tomada de providências." (e-STJ, fls. 43)
No caso, observa-se que, com base no arcabouço probatórios dos autos, as instâncias
ordinárias constataram que os policiais militares visualizaram as armas no interior da residência
na abertura da porta. Portanto, verifica-se justa causa decorrente de situação de flagrante delito, o
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

que exime de dúvidas acerca da existência de fundadas razões, o que autoriza o ingresso forçado
dos policiais na residência do acusado, consoante pacífico entendimento desta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FLAGRANTE.
DOMICÍLIO
COMO
EXPRESSÃO
DO
DIREITO
À
INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS
PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia
anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode
servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia
verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja
investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima (v.
g., Inq n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2a T., DJe
). Assim, com
8/6/2018
muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento
válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade).
4. No entanto, no caso, o ingresso no domicílio do réu não decorreu, apenas, de
denúncia anônima acerca da possível prática de tráfico de drogas no local; ao
contrário, foi justificado também no fato de os policiais terem visto, de fora da
residência, substâncias entorpecentes em cima da cama do agravante, haja vista que a
porta do imóvel estava aberta. Vale dizer, os policiais tiveram certeza visual da
situação de flagrância de crime permanente no interior da casa, antes mesmo do
ingresso no local.
5. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e
porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostrou-se regular o
ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o
consentimento do morador.
6. A defesa, nas razões do habeas corpus, em nenhum momento questionou eventual
falta de verossimilhança da versão dos policiais de que teriam conseguido avistar,
ainda de fora da residência, diversas porções de drogas sobre a cama do recorrente.
Ademais, pela leitura de todos os documentos constantes dos autos, não é possível
concluir, com a segurança necessária, pela ausência de verossimilhança da
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

justificativa policial para o ingresso em domicílio, a ponto de se excluir a
possibilidade de que as drogas realmente pudessem ser vistas por um agente situado
em via pública.
7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 723.831/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
24/5/2022
"PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
FLAGRANTE, POR INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL
DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO. CRIME
PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA FORÇADA NO
DOMICÍLIO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ELEITA.
NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I - Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "ter em
depósito" ou "guardar", de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado
judicial em caso de flagrante delito (precedentes).
II - Apreciando o tema em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da
repercussão geral, consolidou o Supremo Tribunal Federal a tese de que se mostra
possível a entrada em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente,
ressalvando-se apenas a necessidade de controle judicial para evitar eventuais
arbitrariedades e possibilitando-se, ainda, a responsabilização disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e ainda, eventualmente, o reconhecimento de
nulidade dos atos praticados (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de
) III - Em outras palavras, o estado flagrancial do delito
10/05/2016
de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio
prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, sendo permitida a entrada em
domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado, quando
amparada em fundadas razões que a justifiquem, e sem prejuízo do controle judicial
feito a posteriori.
IV - Na hipótese, extrai-se do acórdão atacado que os policiais dirigiram-se até o
local dos fatos para averiguação, e diante do nervosismo demonstrado pelos
acusados, do intenso odor do entorpecente sentido, e após a admissão pelo próprio
paciente de que possuiria uma estufa para a produção de entorpecentes, é que
decidiram adentrar a residência, lá encontrando os itens descritos no auto de exibição
e apreensão.
V - No caso, portanto, não se vislumbra qualquer desrespeito ao que foi decidido pela
Suprema Corte no RE 603.616/TO, sendo certo que infirmar o que foi consignado
pelas instâncias ordinárias, a fim de demonstrar que a atuação dos policiais teria
ocorrido de forma diversa, revela-se como procedimento flagrantemente
incompatível com a via estreita do habeas corpus, haja vista o impreterível
revolvimento do material fático-probatório dos autos (precedentes).
não conhecido."
Habeas corpus
(HC 378.323/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/04/2017
25/04/2017
Outrossim, alterar a conclusão acerca da efetiva visualização das armas pelos
policiais demandaria revolvimento fático probatório, o que é vedado nesta estreita via.
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:30
Código de Controle do Documento: 523cb56d-8dde-482d-ae32-4b0cd7ce26ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 989.781 / RS
Número Registro: 2025/0094747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
500087464820228210029 50084529320228210029 50087464820228210029 53798275220248217000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX KLAIC
ADVOGADO
: ALEX KLAIC - RS061287
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LEOMILDO STRECH
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEOMILDO STRECH
ADVOGADO : ALEX KLAIC - RS061287
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52267410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:08
Código de Controle do Documento: 575d6329-692f-4961-b070-541850569594

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:08
Código de Controle do Documento: 575d6329-692f-4961-b070-541850569594